Tribunal: TJDFT
Processo: 0734143-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734143-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORI ALVES JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DORI ALVES JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pelo agravante em face do DISTRITO FEDERAL, pela qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou o valor devido ao agravante e ao seu advogado, e determinou que as expedições dos respectivos precatório e RPV sejam realizadas apenas depois da preclusão do decisum. Destaca o agravante que o processo de origem versa sobre cumprimento individual da sentença coletiva proferida no processo no 0705877-53.2020.8.07.0018, onde foi reconhecido aos servidores vinculados ao Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira da Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal - SINDAFIS o direito de implementação da última parcela de recomposição salarial prevista na Lei Distrital no 5.184/2013, além da indenização pelos valores suprimidos da folha serial ao longo do tempo. Defende não haver fundamento jurídico apto a condicionar a expedição das ordens de pagamento ao trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os valores devidos ao agravante e ao seu patrono, notadamente por estar a defesa do Distrito Federal pautada em argumentação que afirma ser procrastinatória e manifestamente improcedente. Apresenta argumentos contrários às teses de defesa apresentadas na impugnação ao cumprimento de sentença e invoca precedente exarado pelo STF no julgamento do REsp 1.125.582/MA, onde reconhecida a possibilidade de prosseguimento das execuções contra a Fazenda Pública, quando constatada a apresentação de recursos e embargos com caráter meramente protelatório. Assevera que “é de notório conhecimento a prática protelatória e temerária do GDF nas execuções em geral. Caso seja concedida carta branca para rediscutir o mérito das ações em fase de execução e obter como recompensa a impossibilidade da expedição da parcela incontroversa, certamente o órgão distrital adotará tal prática como padrão, tornando completamente sem efeito o disposto no §4o do art. 535 do CPC.” Tece argumentação jurídica sobre a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença na pendência de julgamento de recursos especiais e extraordinários impostos em face da rejeição de impugnação do devedor, por não possuírem efeito suspensivo. Ao final, sustenta a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, destacando, quanto à urgência da postulação, que: “Trata-se de verba de natureza alimentar, proveniente de salários não pagos pelo agravado, cuja retenção indevida compromete diretamente a subsistência do agravante.” Acrescenta que “os honorários sucumbenciais igualmente ostentam natureza alimentar, a serem pagos por meio de RPV, de modo que sua interrupção injustificada causa prejuízo não apenas ao agravante, mas também ao seu patrono, que igualmente sofre os efeitos da demora no cumprimento da decisão”. Busca, em sede eliminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao juízo a quo a imediata expedição do precatório e do RPV para pagamento, respectivamente, do crédito principal e dos honorários advocatícios, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular, conforme certificado no ID 75175758. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não contatar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e em razão a irreversibilidade da medida liminar vindicada com a interposição do recurso. Ressalvo, contudo, que se mostram relevantes os argumentos sustentados nas razões recursais. Com efeito, verifica-se que não pende decisão concessiva de efeito suspensivo a qualquer recurso interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Distrito Federal. Nesse contexto, não cabe ao Juízo da causa a suspensão da execução, mediante atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, que ainda pode ser interposto pela Fazenda Pública. Eventual pedido de suspensão da execução em razão da interposição de agravo de instrumento deve ser postulado no bojo do recurso correspondente, ou ser dirigido às instâncias superiores, quando esgotada a prestação jurisdicional nesse segundo grau de jurisdição. Contudo, apesar de relevantes os argumentos sustentados no agravo de instrumento, mostra-se inviável a concessão da liminar vindicada, por não se constatar periculum in mora e por ser a medida antecipatória postulada dotada de irreversibilidade. Com efeito, apesar dos relevantes argumentos sustentados no agravo de instrumento, mostra-se inviável a concessão da liminar vindicada, por não se constatar periculum in mora e por ser a medida antecipatória postulada dotada de irreversibilidade. O risco de dano irreparável foi sustentado de forma abstrata no recurso, apenas sob alegação de que os valores executados possuem natureza alimentar, o que não se coaduna com a realidade dos autos. A pretensão executória não visa assegurar o pagamento de rendimento pessoal, que está sendo regularmente pagos ao agravante. Apesar de se tratar de cumprimento de sentença coletiva que trata de diferença verba salarial, a execução não visa satisfação de débito alimentar, mas de valores pretéritos, com caráter indenizatório, que perderam a natureza alimentar em razão do decurso do tempo. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Sexta Turma Cível. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. NOTAS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. DECURSO DE TEMPO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. PENHORABILIDADE. I - Devido ao considerável decurso de tempo, o valor a ser recebido pelo devedor em precatório não possui natureza alimentar, mas indenizatória, portanto não está abrangido pela impenhorabilidade do art. 833, inc. IV, do CPC. Reformada a r. decisão para deferir a penhora no rosto dos autos. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1093877, 07012823620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 02/05/2018, publicado no DJE: 11/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, mesmo considerando a natureza alimentar dos honorários devidos ao patrono do agravante, não foi demonstra excepcional urgência no recebimento da obrigação, sendo necessário considerar que se trata de execução recente, ajuizada em março de 2025. Por fim, deve-se ponderar que a medida postulada liminarmente é satisfativa e irreversível, inviabilizando sua concessão por força do disposto no art. 300, § 3o, do CPC, já que o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença originário resultará, inequivocamente, na expedição de precatório e de RPV. Assim, aferido que é irreversível a medida antecipatória pleiteada e que não foi demonstrado que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, especialmente porque não há motivos para crer que será morosa a tramitação deste agravo de instrumento, não há como se deferir a antecipação de tutela recursal. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o Distrito Federal, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator